Tribunal: STF
Processo: ARE 1344217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o óbice da Súmula 735 do STF. 



    A parte embargante sustenta, em síntese, omissão da decisão embargada uma vez que o recurso extraordinário não foi interposto contra decisão que concedeu ou indeferiu medida liminar. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente